Tribunal: TJMT
Processo: 1011270-16.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011270-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), MARCUS PAULO FURUTA REVELLES - CPF: 051.020.071-06 (AGRAVADO), GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 043.535.531-78 (AGRAVADO), MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EXPRESSO EM ATA. IRRELEVÂNCIA. REVELIA CONFIGURADA. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da inexistência de fluência do prazo para contestação e decretou a revelia da parte ré, sob o fundamento de que o prazo teve início na data da audiência de conciliação, ainda que ausente o registro expresso em ata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa, no termo de audiência de conciliação, acerca da abertura do prazo para contestação impede a fluência do prazo previsto no art. 335, I, do CPC, especialmente quando uma das partes não comparece ao ato.

III. Razões de decidir

3. O art. 335, I, do CPC estabelece, de forma clara e objetiva, que o prazo para contestação tem início na data da audiência de conciliação ou mediação, inclusive na hipótese de ausência de qualquer das partes, não condicionando sua fluência a registro formal em ata.

4. O termo de audiência possui natureza meramente documental, não sendo apto a constituir ou inaugurar prazos processuais, os quais decorrem diretamente da lei.

5. A prévia intimação da parte ré, com advertência quanto ao marco inicial do prazo, afasta alegações de surpresa ou violação ao contraditório, preservando a previsibilidade do procedimento.

6. Os princípios da cooperação, boa-fé e vedação à decisão surpresa não autorizam a flexibilização de regra processual expressa, tampouco afastam os efeitos objetivos da revelia decorrente da ausência de contestação no prazo legal.

7. A exigência de registro expresso em ata configuraria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

8. Inexistente demonstração de prejuízo concreto, incide o princípio da instrumentalidade das formas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo para apresentação de contestação inicia-se na data da audiência de conciliação, ainda que ausente qualquer das partes, independentemente de registro expresso em ata. 2. A ausência de contestação no prazo legal configura revelia, não sendo afastada por alegações de formalismo não previsto em lei ou por ausência de demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 335, I, 344 e 282, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1012766-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025; TJ-MT, AI nº 1045051-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
identificada pela numeração única: 1044725-77.2025.8.11.0041, movida por
GABRIEL DE OLIVEIRA e MARCUS PAULO FURUTA REVELLES
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da inexistência de fluência válida do prazo de contestação e decretou a revelia da requerida, ora, agravada (Id. 223611625 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão que rejeitou o requerimento apresentado padece de graves vícios jurídicos que justificam sua imediata reforma.

Narra que, no termo da audiência de conciliação consignou a ausência do autor, ora, agravado, e, a sua presença, todavia, não registrou qualquer passagem, que se abria desde logo o prazo para contestação.

Alega que, sua conduta processual foi absolutamente diligente e cooperativa, desde o início do processo. Assevera que, que foram violados princípios constitucionais.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão atacada até o julgamento definitivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a “
decisum
” objurgada, afastando a revelia e determinando a reabertura do prazo para apresentação de contestação (Id. 353653857).

O recurso foi recebido em 18 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 354375856).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
identificada pela numeração única: 1044725-77.2025.8.11.0041, movida por
GABRIEL DE OLIVEIRA e MARCUS PAULO FURUTA REVELLES
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da inexistência de fluência válida do prazo de contestação e decretou a revelia da requerida, ora, agravada (Id. 223611625 – ação de origem).

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da fluência do prazo para apresentação de contestação, notadamente diante da ausência dos autores à audiência de conciliação e da inexistência de menção expressa, no termo respectivo, acerca da abertura do prazo defensivo.

Conforme documentado nos autos, a agravante foi regularmente citada, tendo sido expressamente cientificada de que o prazo para contestação s
e iniciaria a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil
, vejamos:

“Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação
, por petição,
no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data:

I -
da audiência de conciliação
ou de mediação, ou da última sessão de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
;” (destaquei)

A interpretação literal do referido dispositivo não comporta dúvida:
o termo inicial do prazo contestatório ocorre na data da audiência de conciliação ou mediação, inclusive quando qualquer das partes deixa de comparecer
. Trata-se de comando normativo claro, cuja aplicação independe de condicionantes adicionais, como eventual registro formal no termo de audiência.

Sob o prisma sistemático, o legislador buscou conferir objetividade e previsibilidade à marcha processual, evitando que a fluência de prazos fique condicionada a atos meramente certificatórios. O termo de audiência possui natureza documental, não constitutiva,
razão pela qual não se presta a inaugurar prazos processuais, mas apenas a registrar eventos já juridicamente relevantes
.

A alegação da agravante de que a ausência dos autores configuraria situação atípica não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar a incidência da norma. Ao contrário, o próprio texto legal contempla expressamente a hipótese de não comparecimento de qualquer das partes, o que revela opção legislativa inequívoca por não distinguir entre as possíveis ausências.

Ademais, a prévia intimação da agravante continha advertência clara acerca da forma de contagem do prazo, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório. A previsibilidade do marco inicial, nesse contexto, decorre diretamente da lei e do ato citatório, não sendo razoável transferir ao juízo ou ao servidor o ônus de reiterar disposição normativa expressa.

No que tange aos princípios da cooperação, da boa-fé e da vedação à decisão-surpresa, invocados pela agravante, cumpre destacar que tais vetores hermenêuticos
não autorizam a flexibilização indiscriminada de regras processuais claras
. A cooperação processual não pode ser confundida com a mitigação da responsabilidade das partes quanto à observância dos prazos legais.

A conduta diligente da agravante, embora evidenciada pelo comparecimento à audiência e pela prática de atos posteriores,
não é suficiente para afastar os efeitos da revelia, uma vez que esta decorre objetivamente da ausência de contestação no prazo legal
. A revelia, nesse contexto, não se confunde com desídia subjetiva, mas representa consequência jurídica da inércia processual em momento oportuno.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem se orientado no sentido de prestigiar a literalidade do art. 335, I, do CPC,
afastando exigências formais não previstas em lei, sob pena de comprometimento dos princípios da eficiência e da duração razoável do processo
. A exigência de registro expresso no termo de audiência configuraria formalismo excessivo, incompatível com a racionalidade do sistema processual contemporâneo.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. AUTOS DE ORIGEM . CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA AUDIÊNCIA REDESIGNADA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de decretação de revelia do réu . A decisão agravada fundamentou-se na alegação de que o requerido não foi devidamente intimado da audiência de conciliação no prazo legal, determinando nova designação de audiência conciliatória.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a decretação da revelia quando o réu, validamente citado, não comparece à audiência de conciliação redesignada e não oferece contestação no prazo legal, sem que tenha havido intimação específica para a nova data da audiência . III. Razões de decidir 3.
A citação do réu foi regularmente realizada em 20/02/2020, por oficial de justiça, cumprindo sua finalidade essencial de dar conhecimento sobre a existência da ação e de convocar o demandado para integrar a relação processual, cientificando-o inclusive sobre a data da audiência de conciliação
. 4 .
O Código de Processo Civil não exige intimação específica para audiência de conciliação redesignada quando o réu já foi validamente citado, sendo que a citação inicial já contém esta informação e cumpre seu papel de cientificar o réu sobre a existência do processo e seu dever de comparecer
. 5.
A revelia configura-se pela ausência de contestação no prazo legal estabelecido no art. 335, I, do CPC, cujo termo inicial é a data da audiência de conciliação quando qualquer parte não comparecer, independentemente de intimação específica para audiência redesignada
. 6.
O réu permaneceu inerte por mais de dois anos, não comparecendo à audiência redesignada para 04/04/2022, nem apresentando contestação após essa data, configurando inequívoca falta de interesse em participar da relação processual e desídia processual
. 7.
A exigência de nova intimação específica para audiência redesignada, quando já houve citação válida, representa formalismo excessivo que contraria os princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo, consagrados nos arts . 4º e 8º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. IV. Dispositivo e tese 8 . Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "A revelia se configura pela ausência de contestação no prazo legal após audiência de conciliação, independentemente de intimação específica para audiência redesignada, quando o réu já foi validamente citado, sendo desnecessário formalismo excessivo que contrarie os princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 8º, 238, 239, 335, I, e 344; CF/1988, art . 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJ-MT 10208590820218110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j . 02/08/2022; TJ-MG AI 10000220208425001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 02/06/2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10127661720258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025) (destaquei)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO OCORRIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – RECONHECIMENTO EXPRESSO DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – ARTS. 502, 503 E 508 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA – PRECLUSÃO – SEGURANÇA JURÍDICA – COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CIÊNCIA DO PRAZO PARA DEFESA – REVELIA LEGÍTIMA – ART. 334, § 9º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 282, § 1º, CPC)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .
A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da alegada nulidade de citação ocorrida no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado. Consoante os arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido opostas pelas partes. Tendo este Tribunal, no julgamento de Agravo de Instrumento anterior, reconhecido expressamente que o réu fora citado pessoalmente e que compareceu à audiência de conciliação, restando configurada revelia legítima, forma-se coisa julgada material quanto à regularidade do ato citatório . A tentativa de rediscussão da validade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, não sendo admissível pela via estreita do art. 525, § 1º, do CPC, quando a matéria já foi definitivamente apreciada. O comparecimento à audiência de conciliação, com ciência expressa do prazo para contestação, afasta a alegação de desconhecimento da demanda, sendo a revelia consequência da inércia processual da parte. A ausência de advogado na audiência de conciliação, ainda que em desacordo com o art . 334, § 9º, do CPC, não conduz, por si só, à nulidade dos atos processuais, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10450516320258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2026) (destaquei)

No mesmo sentido, a ausência de demonstração de prejuízo concreto reforça a conclusão pela manutenção da decisão agravada. Aplica-se, aqui, o princípio “
pas de nullité sans grief
”, segundo o qual não há nulidade sem efetivo dano, o que não se verifica na hipótese.

No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, corretamente indeferido na decisão monocrática, igualmente não se vislumbra a presença do requisito do
perigo de dano grave
ou de
difícil reparação
. A revelia, embora produza efeitos processuais relevantes,
não impede a participação da parte no processo, tampouco inviabiliza a produção de provas, sendo plenamente reversível em caso de eventual provimento do recurso
.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada
observou adequadamente o ordenamento jurídico, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026